Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701495-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREICE FERNANDES PEDREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS, ACQUA SOF SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE LIMA FERRAZ, RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREICE FERNANDES PEDREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0750370-24.2020.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. Alega a agravante em breve síntese que o Juízo “a quo” por decisão denominada “despacho” limitou o julgado desta Eg. Turma afirmando tratar-se apenas de obrigação de fazer. Após, afirma ter oposto Embargos de Declaração para esclarecer omissão quanto a obrigação de pagar, bem como a obscuridade quanto ao fato de limitar a apresentação apenas das faturas de consumo da unidade da agravante emitidas após a prolação da sentença, e que o Juízo “a quo” recebeu os aclaratórios como mera petição. Ressalta a agravante que o “despacho” tem natureza decisória já que estabelece limite temporal para o cumprimento de obrigação de fazer em desacordo com o v. Acórdão, além do que exclui peremptoriamente a existência de obrigação de pagar. Logo, há de ser reformada a r. decisão constitutiva que recebe os embargos de declaração como “mera petição”. Sustenta como plausibilidade de seu direito o exame conjugado da decisão agravada e constitutiva, do v. Acórdão e da própria "legis", traduzida no art. 5o, XXXVI, da CF/88, já que estabelecida a obrigação de restituir/ pagar a diferença do faturado desde julho de 2020 até a data do cumprimento da obrigação de fazer. Aduz a agravante que o perigo da demora é claro diante da real possibilidade de atendimento pelas agravadas do comando judicial determinado pelo Juízo “a quo” sem a observância da amplitude do v. Acórdão e, consequente tumulto processual, o que a toda evidência resulta prejuízo ao princípio da razoável duração do processo. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que o Juízo “a quo” não prossiga com a instrução dos autos de modo indevido, resultando tumulto processual com a necessidade de novas diligências, bem como com o deferimento da tutela de urgência para determinar às agravadas o cumprimento da literalidade do v. Acórdão, sob pena de multa diária, e no mérito o provimento do recurso para anular/reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação constante do v. Acórdão. Pugna pela gratuidade de justiça, nos termos do Acórdão ID 104513999. É o relatório. Decido. Defiro a extensão do benefício da gratuidade de justiça, concedido à agravante por meio do Acórdão ID 104513999, para a fase de Cumprimento de Sentença, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, pje 0750370-24.2020.8.07.0016, verifica-se que o Cumprimento de Sentença iniciou-se em 20/07/2022, e desde então há várias discussões de ambas as partes a respeito do cumprimento das obrigações determinadas pelos Acórdãos ID 130384674 e ID 130385348. Em 22/07/2022, o Juízo “a quo” proferiu despacho ID 204868451, esclarecendo que as partes não chegam a um acordo acerca dos cálculos e o procedimento não admite realização de perícia, ressaltou que a agravante limita-se a impugnar os cálculos efetivados, sem dizer de fato, qual seria o cálculo correto, e que deveria fundamentar a sua irresignação e não impugnar genericamente os cálculos apresentados, determinou ainda a intimação da ora agravante, para, em 15 dias, apresentar planilha de cálculos com os valores que entenda corretos, com justificativa fundamentada da forma de cálculo, para apreciação, sob pena de extinção por cumprimento de obrigação. O cerne da discussão é o cumprimento efetivo das obrigações decorrentes dos Acórdãos prolatados por esta Eg. Turma Recursal, pelas executadas, ora agravadas. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar para suspender o prosseguimento da fase de Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito do presente recurso, de modo a evitar a extinção do feito. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito